Tribunal: STF
Processo: HC 241934
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Arthur de Oliveira Guedes e outro, em favor de J.J.T., contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 874.750/PR.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus substitutivo de revisão criminal, com pedido liminar, impetrado em favor de J. J. T., em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Consta dos autos que o paciente foi condenado definitivamente à pena de 15 anos, 6 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no artigo 217-A do Código Penal, combinado com artigo 226, inciso II, do Código Penal. O Tribunal de origem negou provimento ao recurso de apelação defensiva, nos termos da seguinte ementa:



    [...]



    Neste habeas corpus, entende que deve ser afastada a causa de aumento do artigo 226, inciso II, do Código Penal, pois o Ministério Público de primeiro grau opinou de maneira contrária à incidência da causa de aumento do artigo 226, inciso II, do Código Penal, tendo em vista que o requerente não seria tio da vítima. 



    Sustenta que não foi narrada na denúncia que o acusado possuía autoridade sobre a vítima, por isso, a aplicação da majorante violaria o princípio da legalidade e da correlação. 



    Requer a concessão da ordem para que seja afastada a causa de aumento apontada.(eDOC 9)



    O habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. (eDOC 10)



    Nesta Corte, a defesa requer “o conhecimento e provimento da presente ação constitucional para que: a)No mérito CONCEDA-SE a ordem de habeas corpus, reconhecendo-se a ilegalidade quanto a dosimetria da pena imposta, para o fim de afastar o aumento da pena constante do artigo 226, II do CP e/ ainda subsidiariamente requer o afastamento da agravante da violência domestica, e/ou reconhecimento do bis in idem. b)Ao final requer seja modificada a dosimetria penal a fim de impor nova pena ao recorrente, sendo imposto o regime semiaberto. c) Subsidiariamente, caso não seja conhecido o habeas corpus, seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5.º, LXVIII; CPP, art. 654, § 2.º).”



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado, na parte que importa:



    Nos termos do art. 383, do Código de Processo Penal, emendatio libelli consiste na atribuição de definição jurídica diversa ao arcabouço fático descrito na inicial acusatória, ainda que isso implique agravamento da situação jurídica do réu, mantendo-se, contudo, intocada a correlação fática entre acusação e sentença, afinal, o réu defende-se dos fatos no processo penal. 



    O momento adequado à realização da emendatio libelli pelo órgão jurisdicional é o momento de proferir sentença, haja vista que o Parquet é o titular da ação penal, a quem se atribui o poder dever da capitulação jurídica do fato imputado



    [...]



    Neste caso, malgrado afirme que o Parquet requerido o afastamento da causa de aumento, o Tribunal de origem manteve o seu reconhecimento por entender, com base no material fático-probatório dos autos, que o paciente é tio-avô da vítima, tendo se aproveitado desta situação de autoridade para cometer os estupros, o que coaduna com a causa de aumento incidente. 



    Outrossim, contata-se que a denúncia narrou a situação fática que fez incidir a causa de aumento, porquanto descreve claramente que o paciente teve conjunção carnal com a “sobrinha”, fato este de que se depreende a relação de autoridade (e-STJ, fl. 114). Por conseguinte, não se violou a congruência. (eDOC 9)



    Segundo o entendimento desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional, o que não aconteceu no caso dos autos.



    Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS : CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITOS ALTERNATIVOS PELA ABSOLVIÇÃO, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006, OU APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 6/2/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/2/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/3/2016. 2. As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, desde que fundamentada a fixação do regime prisional mais gravoso. 3. In casu, o agravante foi condenado pelo juízo natural à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, reduzindo a condenação para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto. 4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 6. Agravo regimental desprovido”. (HC-AgR 131.570/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017) 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. QUANTUM FIXADO POR MEIO DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 2. Ademais, é inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para verificar a ocorrência ou não dos fatos que embasaram a dosimetria. 3. Recurso ordinário em habeas corpusa que se nega provimento”. (RHC 126.336/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015)



    Na espécie, a denúncia narrou que o paciente estuprou sua sobrinha e os autos comprovam que ele é tio-avô da vítima, de modo que não há ilegalidade no agravamento da pena. Reitero os trechos pertinentes:



    “... o Tribunal de origem manteve o seu reconhecimento por entender, com base no material fático-probatório dos autos, que o paciente é tio-avô da vítima, tendo se aproveitado desta situação de autoridade para cometer os estupros, o que coaduna com a causa de aumento incidente. 



    Outrossim, contata-se que a denúncia narrou a situação fática que fez incidir a causa de aumento, porquanto descreve claramente que o paciente teve conjunção carnal com a “sobrinha”, fato este de que se depreende a relação de autoridade” (eDOC 9)



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Intime-se via DJe.



    Brasília, 6 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente